Tribunal: TJDFT
Processo: 0029382-10.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0029382-10.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIO COELHO DE SOUZA TIMM EMBARGADO: JULIANO COELHO DE SOUZA TIMM, OTAVIO RODRIGUES JUNQUEIRA, T &amp; T ENGENHARIA, IRRIGACAO E SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por CLÁUDIO COELHO DE SOUZA TIMM em face de decisão proferida por esta relatoria que rejeitou monocraticamente os Embargos de Declaração opostos pelo agravante. Os agravados apresentaram petição de ID 12971284 informando a realização de acordo entre as partes e requerendo sua homologação. O agravante, por meio de petição de ID 13024382, manifestou-se favoravelmente pela homologação do acordo, com a consequente extinção da ação. É o relatório. DECIDO. O acordo celebrado precisa ser submetido ao Juízo de Origem, onde se debate o mérito da lide. Somente depois da apreciação do acordo celebrado por parte do ilustre Juízo da 20a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília é que este relator poderá se pronunciar acerca da questão suscitada. Ante o exposto, intimem-se as partes a apresentar o pedido na forma referida acima. Brasília, DF, 17 de dezembro de 2019 14:13:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador